Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RECUSA DA OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO INCISO III DO ART. 10 DA LEI 9656/98. NORMA DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A inseminação artificial e, consequentemente, a fertilização in vitro não são tratamentos de fornecimento obrigatório pelas operadoras de planos de saúde, nos termos do inciso III do art. 10 da Lei 9.656/98, bem como do inciso III do §1° do art. 20 da Resolução Normativa 428/2017 da ANS – Agência Nacional de Saúde.

2. A Lei 11.935/09, ao incluir o inciso III no art. 35-C da Lei 9.656/98, não revogou o inciso III do art. 10 da mesma norma, devendo-se promover a interpretação conjunta dos dois dispositivos em comento, de modo a considerar a limitação quanto à inseminação artificial como exceção aos procedimentos que envolvem o planejamento familiar.

3. Inexistindo previsão contratual de fornecimento de tratamento de fertilização in vitro, não se pode surpreender a operadora de plano de saúde com a obrigação do fornecimento do referido tratamento por meio de condenação judicial, sob pena de prejudicar o equilíbrio atuarial da operadora.

4. Apelação Cível conhecida e provida.